Tribunal: TJBA
Processo: 8006605-27.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006605-27.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: SUELI BRITO PEREIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA SANTOS LIMA, ENEAS CARDOSO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONTA DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao refaturamento de contas de consumo de água, à declaração de inexistência de débito, e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança excessiva e injustificada. A autora alegou ter recebido contas com valores exorbitantes, destoantes do padrão histórico de consumo, sem comprovação de consumo efetivo ou existência de vazamentos no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida nas faturas de consumo de água emitidas pela EMBASA; (ii) definir se a conduta da concessionária configura falha na prestação de serviço com aptidão para ensejar indenização por dano moral; (iii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de valores excessivos nas faturas mensais, sem comprovação da efetiva utilização ou de vazamentos no imóvel da consumidora, configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A EMBASA não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a regularidade do consumo cobrado, tampouco solicita ou realiza perícia técnica, sendo constatado nos autos, inclusive por seus próprios prepostos, a inexistência de vazamentos.

O conjunto probatório, inclusive laudo técnico e comunicações com a empresa, evidencia a negligência da concessionária e demonstra a verossimilhança das alegações autorais quanto à anormalidade do consumo e à ausência de atendimento administrativo eficaz.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios admite a ocorrência de dano moral in re ipsa em hipóteses de cobrança indevida por concessionária de serviço essencial, ainda mais quando somada à ameaça de suspensão do serviço.

A indenização por dano moral fixada em primeiro grau observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros adotados em precedentes semelhantes.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de cobrança indevida, sendo ônus seu comprovar a regularidade do consumo faturado.

A cobrança excessiva de fatura de água, desacompanhada de prova de efetivo consumo e diante da inexistência de vazamentos, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Os juros de mora sobre indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual incidem a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006605-27.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelada
SUELI BRITO PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à
apelação
mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)